Tribunal: STF
Processo: SL 1743
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e financeiro. Embargos de declaração em Agravo regimental em suspensão de liminar. Índice de Participação dos Municípios nas receitas de ICMS. Ausência de contradição no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.

      I. Caso em exame

      1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 

      2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que, em outra suspensão, sustou determinação judicial anterior, pela qual a sociedade GE Celma Ltda. fora obrigada a retificar declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021, provocando impactos no cálculo do índice de participação dos Municípios (IPM) no repasse da cota-parte das receitas de ICMS.

      3. O acordão embargado manteve a decisão monocrática que deferiu parcialmente a medida de contracautela para: “(i) afastar a aplicação retroativa do IPM de Petrópolis recalculado como decorrência do restabelecimento dos efeitos da decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ; e (ii) determinar ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de regime de transição para redução escalonada do IPM de Petrópolis, a partir da distribuição proporcional da diferença entre o índice original (de 3,907) e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025”. Na mesma ocasião, determinou-se também, que “os valores recebidos a maior pelo Município de Petrópolis durante o período de transição sejam compensados em parcelas mensais ao longo de quatro anos, de 2025 a 2028”. 

      II. Questão em discussão

      4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).

      III. Razões de decidir

      5. Especificamente em relação ao pedido de incidência de juros remuneratórios sobre as compensações, o acórdão recorrido rejeitou a pretensão com fundamento na finalidade estrita das medidas de contracautelas de “neutralizar, de modo temporário e proporcional, risco de lesão grave à ordem e à economia públicas”. Considerou que “a imposição de juros e a diminuição do prazo para compensação recriaria o risco fiscal que se buscou afastar, com potencial de comprometer a execução orçamentária do agravado e de irradiar efeitos sobre os demais Municípios”. 

      6. Assim, não se verifica a contradição apontada pela parte embargante, pois, dentro dos limites próprios da via processual eleita, buscou-se solução apta a harmonizar os interesses contrapostos e mitigar o cenário de grave repercussão econômica para todos os entes federativos envolvidos. 

      7. A parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme a jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal.

      IV. Dispositivo

      8. Embargos de declaração rejeitados.